Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CORRETO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Na presente hipótese, de acordo com a versão do credor, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofendeu a coisa julgada.

2. No caso, as partes celebraram contrato de financiamento imobiliário regido pela Lei no 9.514/1997. Diante do inadimplemento do mutuário, houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, que promoveu o leilão extrajudicial do bem. O acórdão transitado em julgado considerou abusiva a previsão contratual no sentido de que o mutuário perderia todas as parcelas do financiamento adimplidas, determinando à restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos à instituição financeira. 2.1. A restituição limitou-se às prestações do empréstimo efetivamente adimplidas, o que evidencia ser correto o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para afastar o requerimento de devolução de 90% (noventa por cento) do montante obtido pela agravada com a venda do bem.

3. Agravo conhecido e não provido.